Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-70.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002614-70.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARCELO GUERMAND DE QUEIROZ - CPF: 551.123.901-15 (EMBARGADO), PASSIFLORA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 18.961.246/0001-95 (EMBARGADO), PASSIFLORA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 18.961.246/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), PAULA CAROLINE GONCALVES DIAS - CPF: 052.895.171-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER RODRIGUES COUTINHO - CPF: 483.603.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE DA SILVA LIMA - CPF: 011.991.111-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ARMANI PORTO - CPF: 035.150.111-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por maioria, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade, excluindo o embargado do polo passivo da execução fiscal, em razão da invalidade do fundamento normativo central utilizado para a imputação da responsabilidade tributária solidária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a incidência autônoma do art. 124, I, do CTN como fundamento originário da responsabilidade tributária solidária; (
ii
) saber se há contradição na aplicação do Tema Repetitivo nº 1.350 do STJ, diante da alegação de que não ocorreu alteração superveniente do fundamento jurídico do lançamento; e (
iii
) saber se houve omissão quanto à incidência da Súmula nº 393 do STJ, em razão da alegada necessidade de dilação probatória para exame da simulação societária e das fraudes tributárias imputadas ao embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição do entendimento adotado pelo colegiado por aquele defendido pela parte vencida.

4. Não há omissão quanto ao art. 124, I, do CTN quando o acórdão examina expressamente a tese de responsabilidade por interesse comum e conclui, a partir dos elementos do lançamento, que o art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, declarado inconstitucional pelo STF na ADI nº 4.845/MT, constituiu fundamento jurídico central e determinante da imputação da solidariedade tributária.

5. A tentativa de sustentar a responsabilidade tributária em fundamento jurídico diverso daquele considerado determinante no lançamento foi expressamente examinada e afastada pelo acórdão, com fundamento na impossibilidade de alteração superveniente do critério jurídico do título executivo, nos termos da orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1.350 do STJ.

6. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é a incompatibilidade lógica interna entre as premissas e as conclusões do próprio julgado, não se confundindo com a divergência entre a solução judicial adotada e a interpretação jurídica sustentada pela parte.

7. Inexiste omissão quanto à Súmula nº 393 do STJ, pois o acórdão delimitou a controvérsia como questão jurídica relativa à validade do fundamento normativo da responsabilização tributária, cuja apreciação prescinde de dilação probatória, distinguindo-a da investigação fática acerca da existência concreta de interesse comum no fato gerador.

8. Elementos provenientes de ação penal ainda não definitivamente julgada não são suficientes, por si sós, para legitimar a manutenção da responsabilidade tributária solidária, sobretudo quando o fundamento normativo estadual determinante da imputação foi declarado inconstitucional.

9. A pretensão de reexaminar a alegada simulação societária, as provas da investigação criminal e os fundamentos do voto vencido extrapola a função integrativa dos embargos de declaração e evidencia propósito de rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria expressamente examinada e decidida pelo órgão julgador, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, não se confundindo com a divergência entre a conclusão adotada e a tese jurídica defendida pela parte. 3. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a alegação de responsabilidade tributária por interesse comum e conclui pela impossibilidade de utilização superveniente de fundamento jurídico diverso daquele considerado central e determinante no lançamento. 4. A exceção de
pré
-executividade é adequada para o exame da validade jurídica do fundamento normativo da responsabilidade tributária quando a controvérsia prescinde de dilação probatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgado que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente público e manteve a decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de
pré
-executividade e excluiu o embargado do polo passivo da execução fiscal.

O acórdão embargado, fundamentado no voto vencedor proferido pelo 1º Vogal, assentou a premissa de que a responsabilização tributária solidária do embargado se apoiou, centralmente, no artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.845/MT.

O julgado reconheceu, ainda, a inviabilidade de alteração superveniente do fundamento jurídico da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em observância ao Tema Repetitivo nº 1.350 do Superior Tribunal de Justiça, bem como afastou a utilização de elementos extraídos de ação penal ainda pendente de julgamento definitivo como fundamento para a manutenção da responsabilidade tributária no âmbito da exceção de
pré
-executividade.

Nos embargos de declaração apresentados sob o ID 372380896, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em graves omissões e contradições de natureza fático-jurídica, ao desconsiderar que o lançamento tributário estaria fundamentado, de forma autônoma, em norma geral da legislação tributária nacional, especificamente no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, que disciplina a responsabilidade solidária das pessoas que tenham interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação principal, circunstância que, segundo afirma, decorreria de fraude apurada em investigação conduzida pelo GAECO.

O ente público sustenta que a fiscalização estadual não atuou de forma abstrata e que a extensa documentação acostada aos autos demonstraria que o procedimento fiscal decorreu de robusta investigação criminal, materializada na Ação Penal nº 1009376-49.2021.8.11.0042, na qual teriam sido reveladas a prática de graves fraudes tributárias e a utilização de empresa de fachada.

Aduz, ademais, a existência de contradição e erro de premissa na aplicação do Tema Repetitivo nº 1.350 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o Estado de Mato Grosso jamais inovou ou modificou o fundamento jurídico do crédito tributário, uma vez que a corresponsabilidade estaria, desde a origem (
ab
initio), fundamentada na existência de interesse comum e no artigo 39, inciso IV, do RICMS/MT.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão, sob o argumento de que a manutenção do julgado implicaria violação à Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a complexidade fática da alegada simulação societária demandaria dilação probatória.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 374803385, o embargado, MARCELO GUERMAND DE QUEIROZ, sustenta a inexistência de qualquer omissão no acórdão embargado, afirmando que o julgado foi suficientemente claro e assertivo ao reconhecer que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não comportava provimento.

Argumenta que a controvérsia instaurada na execução fiscal está
adstrita
à validade e à exigibilidade do crédito tributário e que o Fisco incorre em ilegalidade ao sustentar a exigibilidade de título lastreado em dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível, segundo defende, o deslocamento da controvérsia para fatos estranhos ao objeto da execução, notadamente imputações criminais ainda não acobertadas pelo trânsito em julgado.

Ressalta que o Tema Repetitivo nº 1.350 do Superior Tribunal de Justiça veda a modificação do fundamento legal da Certidão de Dívida Ativa e que a tentativa do embargante de convalidar lançamento tributário baseado em norma declarada inconstitucional afrontaria o princípio da legalidade.

Ao final, requer a rejeição integral dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a legitimidade e o interesse recursal, conheço dos embargos de declaração e passo ao exame das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente público e manteve a decisão que excluiu MARCELO GUERMAND DE QUEIROZ do polo passivo da execução fiscal originária.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa, que transcrevo integralmente para delimitar o objeto da controvérsia:

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 18-C DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/1998. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI Nº 4.845/MT. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO FUNDAMENTO JURÍDICO DA CDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por Marcelo
Guermand
de Queiroz, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo a execução fiscal em relação ao excipiente, ao fundamento de que a responsabilização tributária solidária foi baseada em dispositivo legal posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de
pré
-executividade constitui via processual adequada para exame da alegada ilegitimidade passiva decorrente da invalidade do fundamento jurídico da responsabilização tributária solidária; e (
ii
) estabelecer se a inclusão do agravado no polo passivo da execução fiscal encontra respaldo jurídico no art. 124, I, do CTN e no art. 39, IV, do RICMS/MT, após a declaração de inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é admissível para discussão de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393 do STJ, sendo cabível para arguição de inconstitucionalidade do fundamento normativo do lançamento tributário.

A controvérsia deduzida nos autos possui natureza eminentemente jurídica, pois consiste na aferição da validade do fundamento legal utilizado para imputar responsabilidade tributária solidária, prescindindo de instrução probatória.

A utilização de elementos extraídos de ação penal ainda pendente de instrução e sem pronunciamento jurisdicional definitivo para justificar responsabilização tributária afronta o princípio constitucional da presunção de inocência e as garantias do devido processo legal.

O STF, no julgamento da ADI nº 4.845/MT, declarou a inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, por violação ao art. 146, III, “b”, da Constituição Federal, afastando a possibilidade de ampliação, por lei estadual, das hipóteses de responsabilidade tributária previstas no CTN.

A declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado produz eficácia erga omnes e efeitos
ex

tunc
, comprometendo a validade da responsabilização tributária fundada no dispositivo declarado inconstitucional.

O Relatório Fiscal Circunstanciado, a CDA e os documentos do lançamento demonstram que o art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 constituiu fundamento jurídico central da imputação de responsabilidade solidária ao agravado.

A Fazenda Pública não pode alterar ou complementar posteriormente o fundamento jurídico da CDA para convalidar lançamento tributário baseado em norma declarada inconstitucional, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.350 do STJ.

A responsabilização tributária solidária exige demonstração concreta de interesse comum na situação constitutiva do fato gerador, não sendo suficiente a mera indicação de vínculo societário, gestão comum ou suposta participação indireta nas operações investigadas.

A ausência de descrição individualizada de condutas concretas atribuíveis ao agravado afasta a presunção de legitimidade da CDA quanto à sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão da validade jurídica do fundamento normativo da responsabilização tributária solidária, por se tratar de matéria de ordem pública e exclusivamente de direito.

É inválida a responsabilização tributária fundada em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo STF em controle concentrado.

A Fazenda Pública não pode alterar supervenientemente o fundamento jurídico da CDA para suprir invalidade do lançamento tributário.

A responsabilidade tributária solidária exige demonstração concreta de interesse comum na situação constitutiva do fato gerador.

A utilização de imputações oriundas de ação penal sem julgamento definitivo não legitima, por si só, a manutenção de responsabilização tributária solidária.

Em suas razões
aclaratórias
, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão desconsiderou que a inclusão do corresponsável não se deu exclusivamente pelo artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, mas sim com base no "interesse comum" previsto no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, amparado em provas robustas de fraude estruturada produzidas pelo GAECO.

Aduz, ainda, que a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.350 do STJ foi equivocada, pois não haveria modificação posterior do título, mas subsunção direta à lei federal desde a origem, além de pontuar que a complexidade da matéria atrairia a vedação da Súmula nº 393 do STJ.

No entanto, a despeito do esforço argumentativo do ente público, não verifico a presença de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A pretensão do embargante revela, nitidamente, um inconformismo com a
ratio

decidendi
adotada pela maioria deste colegiado, buscando a rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada, o que é vedado na estreita via dos
aclaratórios
.

A alegada omissão quanto à aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN inexiste.

O acórdão foi explícito ao consignar que "a análise do Relatório Fiscal Circunstanciado, da Certidão de Dívida Ativa e dos demais documentos que instruem o lançamento evidencia que o art. 18-C da Lei Estadual n.º 7.098/1998 foi utilizado como fundamento jurídico central e determinante para a imputação da responsabilidade tributária solidária ao agravado".

O voto condutor enfrentou a tese fazendária ao pontuar que a tentativa de deslocar a fundamentação para o interesse comum, após a declaração de inconstitucionalidade da norma estadual, esbarra na proibição de alteração do critério jurídico do lançamento, conforme o Tema nº 1.350 do STJ.

Nesse diapasão, a contradição suscitada pelo embargante em relação ao referido Tema Repetitivo não se sustenta.

O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é aquele interno, em que as proposições do julgado são inconciliáveis entre si, e não a contradição entre a decisão e a tese defendida pela parte.

O acórdão assentou que o título executivo se baseou em norma inconstitucional e que a "invocação superveniente de outros dispositivos legais não utilizados originariamente como suporte determinante" configura alteração vedada.

O entendimento pode ser contrário aos interesses do Estado, mas é logicamente coerente em sua estrutura interna.

Quanto à suposta violação à Súmula nº 393 do STJ por inadequação da via eleita, o colegiado enfrentou a questão ao definir que
"a controvérsia efetivamente deduzida na exceção de
pré
-executividade não reside, propriamente, na comprovação fática da existência ou inexistência de interesse comum no fato gerador, questão que, em tese, poderia reclamar dilação probatória, mas sim na aferição da validade jurídica do fundamento normativo utilizado pela autoridade fazendária para imputar responsabilidade tributária solidária ao agravado.".

O voto vencedor asseverou que a utilização de elementos de ação penal sem julgamento definitivo não possui o condão de, por si só, legitimar a solidariedade tributária presumida, especialmente quando o substrato normativo estadual foi expurgado do ordenamento.

Percebe-se que o embargante utiliza os
aclaratórios
como sucedâneo recursal, visando à reforma do mérito para que prevaleça o entendimento do voto vencido da ilustre Relatora originária.

Contudo, o sistema processual brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, não estando o julgador obrigado a acolher as pretensões que refletem apenas o inconformismo da parte com o desfecho da lide.

A pretensão de reexame fático-probatório da simulação societária é incompatível com a natureza integrativa deste recurso.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026